Tribunal: TJSP
Processo: 2199346-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro – Alegação de danos ocasionados por sobrecarga na rede de energia elétrica – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Hipótese que não preenche os pressupostos autorizadores da inversão elencados pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de hipossuficiência da autora, que tem plenas condições de demonstrar o nexo de casualidade e o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro – Alegação de danos ocasionados por sobrecarga na rede de energia elétrica – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Hipótese que não preenche os pressupostos autorizadores da inversão elencados pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de hipossuficiência da autora, que tem plenas condições de demonstrar o nexo de casualidade e o dano – RECURSO NÃO PROVIDO.